Tribunal: TCU
Processo: 014.428/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5271/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, EXCETO o ato de interesse da sra. Maria Luísa Pretto Pereira: 1. Processo TC- Processo 014.428/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernando Antônio Araújo Longhi (XXX.563.197-XX); Irma Lino de Assis Oliveira (XXX.949.809-XX); Maria Luísa Pretto Pereira (XXX.844.910-XX); Marilda Reis de Lima (XXX.847.672-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique se a sra. Maria Luísa Pretto Pereira cumpriu regularmente o regime de dedicação exclusiva ao longo de sua vida funcional, haja vista que figurou como administradora da Transportadora Todos os Santos (CNPJ 05.318.990/0001-24).